Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600572-53.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
03/11/2022
Número: 0600572-53.2020.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 16/09/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600572-53.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do partido Solidariedade, na unidade Eleitoral Paraná/BR (Diretório
Estadual/Distrital) - CNPJ: 19.437.791/0001-40.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43241
706
31/10/2022 17:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.490

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600572-
53.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Alegação de omissão no acórdão que teria deixado de considerar que
os gastos que deram origem à ressalva nas contas são relativos às
atividades comuns do partido, e pagas com recursos de contas de origem
NÃO eleitorais, o que deve ser verificado e questionado na prestação de
contas anual, e, por esse motivo não estão registradas na prestação de
contas eleitorais, bem assim de equívoco na conclusão do setor técnico a
respeito de 09 (nove) despesas.

Nos termos do art. 19, § 2º da Resolução 23. 607/2019 “os partidos
políticos devem manter as anotações relativas à origem e à transferência
dos recursos na sua prestação de contas anual e devem registrá-las na
prestação de contas de campanha eleitoral de forma a permitir a
identificação da destinatária ou do destinatário dos recursos ou da
pessoa beneficiária”.

2. Inexistência do equívoco alegado, uma vez que o parecer técnico
afirmou que sobreditas despesas, consoante busca de informações junto
ao DIVULGASPCA, não foram inseridas na prestação de contas eleitoral,
tampouco na prestação de contas anual/partidária do exercício financeiro
de 2020.

3. As alegações apresentadas pelo embargante buscam, em verdade, a
reforma da decisão, demonstrando a evidente intenção de rediscutir a
fundamentação e a motivação do voto, inviável nesta estreita via
procedimental.

Num. 43241706 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2022 17:24:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103117245265000000042206672
Número do documento: 22103117245265000000042206672

4. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral
c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).

5. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/10/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo partido Solidariedade – SDD –
Comissão Provisória Estadual, relativa à prestação de contas referente às Eleições de 2020, em
face do Acórdão nº 61.128, (ID 43090353), que julgou aprovadas com ressalvas as contas
apresentadas pelo partido, com a determinação de recolhimento de R$ 3.070,42 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.-TSE 23.607/2019.

Destaca o Embargante que no acórdão há referência à omissão de gastos, quanto a
9 (nove) despesas que resultam em R$ 3.070,42, conforme apontado no subitem 5.2 do parecer
técnico conclusivo, sendo devida a devolução da quantia tida como irregular ao erário, nos termos
do contido no art. 32, acima mencionado.

Assevera que o v. acórdão deixou de considerar que os referidos gastos são
relativos às atividades comuns do partido e pagas com recursos de contas de origem NÃO
eleitorais, o que deve ser verificado e questionado na prestação de contas anual, e, por esse
motivo, não estão registradas na prestação de contas eleitorais, conforme informou em sua
manifestação contida no ID42701087.

Afirma que: “o Parecer Técnico Conclusivo informou que “Inconsistências afastadas
com relação às 22 (vinte e duas) despesas referentes às notas fiscais vinculadas e lançadas, as
quais devem ser objeto de análise técnica na prestação de contas anual/partidária do respectivo
exercício financeiro, consoante informações extraídas da página oficial do TSE denominada
DIVULGASPCA” (Destacou-se). Mesmo assim, o setor técnico concluiu equivocadamente que
“Permanecem indícios de omissão de gastos a respeito de 09 (nove) despesas, a seguir
relacionadas, que não foram inseridas na prestação de contas eleitoral, tampouco na prestação
de contas anual/partidária do exercício financeiro de 2020”.

Prossegue que “o próprio setor técnico identificou que de fato a maior parte dos
gastos verificados deve ser analisado perante a prestação de contas anual do partido. Assim,
quando muito, tais “indícios de omissão” devem ser questionados naqueles autos
(PCAnº0600136-60.2021.6.16.0000), o qual ainda está pendente de julgamento”, não devendo
haver qualquer condenação nestes autos.

Ademais, juntou 6 das 9 notas fiscais questionadas, sob a alegação de que não
houve tempo hábil para a busca de todas as notas que foram pagas com cheques, sendo um
deles o cheque nº 900412 (R$710,42 – 04.11.2020), bem como o extrato da conta nº 2561.7
Num. 43241706 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2022 17:24:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103117245265000000042206672
Número do documento: 22103117245265000000042206672

informada perante a prestação de contas anual (PCA nº 0600136-60.2021.6.16.0000, ID
38221566).

E, ainda, considera que “a partir do momento em que as despesas estão sendo
verificadas junto à prestação de contas anual do partido (como ocorreu com 22 despesas),
permanecendo eventual omissão das restantes, poderá a Embargante sofrer dupla punição de
ressarcimento, configurando o malfadado bis in idem”.

Requer, ao final, sejam acolhidos/providos os Embargos de Declaração, COM
NECESSÁRIOS EFEITOS MODIFICATIVOS, para a reforma do entendimento anterior da Corte,
por meio de manifestação integrativa acerca das questões apresentadas nos embargos de
declaração; e, na hipótese de o pedido anterior não ser acatado, que os presentes Embargos de
Declaração sejam acolhidos/providos, com o objetivo de que a Corte manifeste-se
expressamente sobre as questões acima apresentadas, para que a decisão passe a refletir a
solução jurídica do caso concreto, esclarecendo e julgando os pontos anteriormente realçados.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos
embargos, uma vez que ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos, como
a omissão arguida pelo embargante. (ID 43179666)

Em vista da juntada de documentos em sede de Embargos de Declaração, os autos
foram novamente encaminhados à Unidade Técnica (ID 43191544) que assim se manifestou:
“Ressalvas mantidas com relação às 09 (nove) despesas do item 5.2 do Parecer Técnico
Conclusivo (id. 42988711) por omissão de lançamento na prestação de contas das Eleições
Municipais de 2020, assim como na prestação de contas anual / partidária do exercício financeiro
de 2020”.

É o relatório.

VOTO

Os embargos são tempestivos, devendo, pois, serem conhecidos.

No mérito, entretanto, não merecem acolhimento.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. PARTIDO POLÍTICO.
ELEIÇÕES 2020. RELATÓRIO FINANCEIRO ENTREGUE FORA DO PRAZO.
OMISSÃO DE DESPESA. GASTOS ELEITORAIS EM DATA ANTERIOR À
DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
PROPORCIONALIDADE. RECOLHIMENTO DE VALORES NÃO
COMPROVADOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

Num. 43241706 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2022 17:24:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103117245265000000042206672
Número do documento: 22103117245265000000042206672

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros constitui irregularidade formal
passível de aprovação com ressalvas.

2. A omissão de gastos embora constitua irregularidade grave, em razão do
pequeno percentual em relação ao total de gastos, permite a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, se constitui em
irregularidade que não prejudica a fiscalização.

4. Contas aprovadas com ressalvas, impondo-se a devolução ao Tesouro
Nacional da quantia apurada como irregular.

(negritos nossos)

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão
previstas no art. 275 do Código Eleitoral, verbis:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015).

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Verifica-se, porém, que a omissão alegada pelo embargante não se enquadra
naquelas descritas pelo acima transcrito art. 1022 do CPC.

De acordo com a doutrina, “considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes
lançados pelas partes (art. 489, § 1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo
magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes” (DIDIER JR, Fredie. Curso de
direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária
de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Diddier Jr.,
Leonardo Carneiro da Cunha – 14.ed.reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 290).

Diante dos argumentos trazidos pelo embargante, não se afigura qualquer situação
de omissão na decisão embargada, mas tão somente o seu inconformismo com o acórdão
atacado e sua intenção de reforma do decisum colegiada.

Alega que houve equívoco na conclusão do parecer técnico ao afirmar que
permanecem indícios de omissão de gastos a respeito de 09 (nove) despesas, que não foram
inseridas na prestação de contas eleitoral, nem na prestação de contas anual do partido,
sustentando que os indícios de omissão deveriam ser questionados nos autos de Prestação de
Contas Anual, aliada ao fato de serem despesas de atividades comuns do partido, a devida
correção pode ser efetuada nos autos de prestação de contas anuais.

Num. 43241706 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2022 17:24:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103117245265000000042206672
Número do documento: 22103117245265000000042206672

Sem razão, contudo.

Conforme pontuado no acórdão embargado, e de acordo com a exigência contida
no art. 53, I, “g” da Resolução TSE 23.607/2019, a prestação de contas deve ser composta pelas
seguintes informações: receitas e despesas especificadas, o que não se comprovou nos autos
em questão.

Pretende o embargante que as 09 (nove) despesas apuradas no parecer conclusivo
como omissão de gastos, seja objeto de análise na prestação de contas anual, mesmo
tratamento dado às outras 22 (vinte e duas) despesas mencionadas, conforme consta do parecer
técnico.

Ocorre que o parecer técnico pontuou, expressamente, que as mencionadas 22
(vinte e duas) despesas, referentes às notas ficais vinculadas e lançadas devem ser objeto de
análise técnica na prestação de contas anual, em razão das informações extraídas da página
DIVULGAASPCA, ao passo que as 09 (nove) despesas apuradas nestes autos não foram
inseridas na prestação de contas eleitoral, tampouco na prestação de contas
anual/partidária do exercício financeiro de 2020), conforme abaixo se transcreve:

“... inconsistências afastadas com relação às 22 (vinte e duas) despesas
referentes às notas fiscais vinculadas e lançadas, as quais devem ser objeto
de análise técnica na prestação de contas anual/partidária do respectivo
exercício financeiro, consoante informações extraídas da página oficial do TSE
denominada DIVULGASPCA, disponível no seguinte endereço eletrônico:
(https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2020/PR/ED/partidoDetalhe/77
/despesasPrestador/268). Permanecem indícios de omissão de gastos a
respeito de 09 (nove) despesas, a seguir relacionadas, que não foram
inseridas na prestação de contas eleitoral, tampouco na prestação de
contas anual/partidária do exercício financeiro de 2020).(negritos nossos)

Assim, não merece prosperar a alegação do embargante de que houve omissão no
acórdão em questão, pois, ao contrário do que pretende fazer crer a Embargante, o parecer
técnico foi claro e enfático ao afirmar que sobreditas despesas, consoante busca de informações
junto ao DIVULGASPCA, não foram inseridas na prestação de contas eleitoral, tampouco na
prestação de contas anual/partidária do exercício financeiro de 2020) estando, portanto,
corretamente apontada a irregularidade.

Aliás, o fato de agora, em sede de embargos, juntar parte das notas fiscais
levantadas no parecer técnico conclusivo, em nada altera a situação dos presentes autos, visto
que não demonstram a origem dos recursos, conforme exigência contida da Resolução de
regência, antes referida.

Frise-se, diante da juntada de novos documentos, agora em sede dos aclaratórios,
os autos foram remetidos à unidade técnica que manteve as ressalvas quanto às 09 (nove)
despesas do item 5.2 do Parecer Técnico Conclusivo (ID. 42988711), face a omissão de
lançamento na prestação de contas das Eleições Municipais de 2020, assim como na prestação
de contas anual/partidária do exercício financeiro de 2020.

Ora, se às agremiações fosse facultado postergar a prestação de gastos de
campanha somente quando da prestação de contas anual, não haveria a obrigação expressa de
prestação de contas de campanha, em diversos dispositivos da Resolução de vigência, já que
nem mesmo aos órgãos partidários que não realizaram qualquer movimentação de recursos é
dispensada tal obrigação.

Na mesma linha, o § 2º do art. 19 prevê que “os partidos políticos devem manter as
anotações relativas à origem e à transferência dos recursos na sua prestação de contas anual e
devem registrá-las na prestação de contas de campanha eleitoral de forma a permitir a
identificação da destinatária ou do destinatário dos recursos ou da pessoa beneficiária”.

Nestas condições, não há que se falar em omissão no acórdão guerreado vez que o
mesmo apontou com clareza que sobreditas despesas não atenderam ao disposto no art. 53, I,
Num. 43241706 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2022 17:24:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103117245265000000042206672
Número do documento: 22103117245265000000042206672

“g” da Resolução consoante parecer conclusivo que foi bem claro ao afirmar que as referidas
despesas não foram inseridas nem na prestação de contas eleitorais, nem na prestação de
contas anuais, conforme informações obtidas junto à página DIVULGAASPCA.

Assim sendo, é certo que não houve omissão no presente caso e que as
insurgências se referem ao inconformismo com a decisão proferida.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverão os embargantes
se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considera-se a matéria como
prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Dito isso, é possível extrair dos embargos em exame que o embargante pretende,
em verdade, não o aclaramento do acórdão, mas sim a rediscussão de matéria expressamente
decidida por esta Corte, não sendo os declaratórios, contudo, a via processual adequada para
tanto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, vota-se no sentido de que esta Corte conheça dos embargos
e os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600572-53.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados da EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador João Pedro
Gebran Neto, substituto em exercício, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.10.2022

Num. 43241706 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2022 17:24:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103117245265000000042206672
Número do documento: 22103117245265000000042206672